Tribunal: TCU
Processo: 003.745/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente ao anteprojeto de decisão normativa atinente ao cálculo dos coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) para o exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Macroavaliação Governamental, versando sobre o anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2023, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, considerando que cabe ao TCU efetuar o cálculo das quotas referentes aos fundos constitucionais especificados no art. 161, parágrafo único, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, nos termos do inciso VI do art. 237 do Regimento Interno; 9.2. aprovar o anteprojeto de decisão normativa anexo aos autos (peça 14), que cuida da fixação, para o exercício de 2023, dos coeficientes do fundo de participação previsto na alínea "a" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, elaborado de acordo com a legislação pertinente, acompanhado dos seguintes anexos: a) Anexo I: FPE - Coeficientes Individuais; b) Anexo II: FPE - Memória de Cálculo dos Coeficientes; e c) Anexo III: FPE - Nota Explicativa da Metodologia de Cálculo; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação e da decisão normativa aprovada aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Economia, ao presidente do Banco do Brasil S.A. e ao presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.4. determinar à Segecex que alerte as Secretarias do Tribunal nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente à Secretaria de Macroavaliação Governamental eventuais contestações apresentadas com base no art. 292 do Regimento Interno/TCU, para retificação dos coeficientes individuais de participação publicados, relativos ao FPE do exercício de 2023, independentemente da data de recebimento; 9.5. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após as providências de publicação e de ciência da deliberação.